Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732275-83.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, MARCOS TULIO DE MORAES BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta 3a Turma Criminal, em decisão unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto por MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS e MARCOS TULIO DE MORAES BARROS. No curso do prazo recursal, o advogado constituído apresentou renúncia e comprovou a notificação dos réus e o transcurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 112 do Código de Processo Civil (ID 57859709). No despacho de ID 58078991, foi determinada a intimação pessoal dos réus para que constituíssem novo patrono. VANIA FATIMA DE MORAES BARROS foi devidamente intimada (ID 58681244), mas, até o momento, não constituiu novo advogado. MARCOS AURELIO MACHADO BARROS e MARCOS TULIO DE MORAES BARROS não foram localizados pelo oficial de justiça (certidões de ID 58490511 e 58490512). Dessa forma, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública. Brasília, 8 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR Relator